Tribunal: TJSP
Processo: 1015083-84.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção da quantia paga administrativamente – Pedido de desistência homologado na origem – Descabimento – Oposição da ré – Incidência do art. 485, § 4o, do CPC – Análise do mérito com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC – Perícia médica não realizada em razão do não comparecimento da autora – Fatos constitutivos do direito alegado na inicial não comprovados – Incumbência da requerente por força do disposto no art. 373, inciso I, do CPC – Pedido julgado improcedente – Condenação da autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015083-84.2017.8.26.0344; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para complementação da quantia paga administrativamente – Pedido de desistência homologado na origem – Descabimento – Oposição da ré – Incidência do art. 485, § 4o, do CPC – Análise do mérito com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC – Perícia médica não realizada em razão do não comparecimento da autora – Fatos constitutivos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para complementação da quantia paga administrativamente – Pedido de desistência homologado na origem – Descabimento – Oposição da ré – Incidência do art. 485, § 4o, do CPC – Análise do mérito com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC – Perícia médica não realizada em razão do não comparecimento da autora – Fatos constitutivos do direito alegado na inicial não comprovados – Incumbência da requerente por força do disposto no art. 373, inciso I, do CPC – Pedido julgado improcedente – Condenação da autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015083-84.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/requerido
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelada
RAYANE GUIMARÃES DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015083-84.2017.8.26.0344 - Voto no 2426
2/6
CSA
Apelação Cível no 1015083-84.2017.8.26.0344
Apelante/Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Rayane Guimarães dos Santos
Comarca: Marília - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Valdeci Mendes de Oliveira
Número de origem: 1015083-84.2017.8.26.0344
VOTO No 2426
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para
complementação da quantia paga administrativamente Pedido
de desistência homologado na origem – Descabimento

Oposição da ré Incidência do art. 485, § 4o, do CPC Análise
do mérito com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC

Perícia médica não realizada em razão do não
comparecimento da autora Fatos constitutivos do direito
alegado na inicial não comprovados
Incumbência da
requerente por força do disposto no art. 373, inciso I, do CPC
Pedido julgado improcedente
Condenação da autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da
justiça Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 184/189) contra a respeitável sentença
de fls. 180/181 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Rayane
Guimarães dos Santos (menor representada por sua genitora), homologou o pedido de
desistência formulado pela autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015083-84.2017.8.26.0344 - Voto no 2426
3/6
CSA
nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Alega a apelante, em síntese, que o pedido de desistência não
poderia ter sido homologado, pois com ele não concordou, razão pela qual requer a
reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 190).
Contrarrazões a fls. 195/199.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer a fls.
205/207, opinando pelo provimento do apelo.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Rayane Guimarães
dos Santos (menor representada por sua genitora) em face de Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da qual busca a autora o
recebimento de indenização securitária no valor de R$ 10.968,75.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação (fls. 38/53),
sobre a qual a autora se manifestou a fls. 83/91.
Saneado o feito, determinou-se a produção de prova pericial (fls.
100), mas a requerente não compareceu na data designada, sob a justificativa de que não
tem condições financeiras de arcar com os custos de deslocamento (fls. 131/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015083-84.2017.8.26.0344 - Voto no 2426
4/6
CSA
Redesignada a perícia e fornecidas passagens rodoviárias, a
autora requereu a desistência do pedido antes da data de realização do exame (fls. 167),
com o que não concordou a seguradora (fls. 173).
Sobreveio, então, a sentença homologatória da desistência (fls.
180/181).
Em que pese o entendimento adotado pelo MM. Juiz singular, a
contrariedade da ré quanto ao pedido de desistência impede a extinção do processo,
pois, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, “Oferecida a contestação, o autor não
poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”
Diante disso, a análise do mérito é a medida que se impõe, o que
passo a fazer com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC:
“Art. 1.013. (...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;
(...)”
Conforme se observa do relato do processo, a autora não fez
prova dos fatos constitutivos do seu direito, em conformidade com o disposto no art.
373, inciso I, do CPC, pois não compareceu no dia designado para realização da perícia.
Assim, o pedido inicial deve ser julgado improcedente,
notadamente porque não há prova do grau de incapacidade da segurada a justificar o
pagamento da indenização securitária pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015083-84.2017.8.26.0344 - Voto no 2426
5/6
CSA
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de complementação de indenização de seguro
obrigatório (DPVAT)
Pedido de desistência da ação após
apresentação de contestação
Indevida a homologação da
desistência, diante da oposição da ré
Extinção afastada

Julgamento devido
Inexistência de comprovação da invalidez
alegada Pedido improcedente Apelo provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1051678-02.2016.8.26.0576; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)
“Apelação. Indenização de seguro obrigatório - DPVAT. Sentença
que homologou pedido de desistência do autor - Oposição expressa
pela ré, ora apelante - Inteligência do artigo 485, parágrafo 4°, do
CPC - Causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, §
4o, do CPC - Inexistência de prova da incapacidade em grau superior
ao já reconhecido administrativamente - Perícia prejudicada em
razão da ausência injustificada do autor - Improcedência do pedido -
Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1010946-97.2015.8.26.0451;
Relator
(a): Maria
Cristina
de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente o pedido formulado e extinguir o processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015083-84.2017.8.26.0344 - Voto no 2426
6/6
CSA